Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739533-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO PEREIRA SERPA, TELMA MARIA DE SOUZA SERPA CARVALHO, EVILENE DE SOUZA SERPA RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARMOZINA PEREIRA DE SOUZA SERPA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto pelo Espólio de Carmozina Pereira de Souza Serpa, e não pelos herdeiros, conforme Id. 19467681, pág. 3-9. Retifique-se a autuação, para que conste como agravante o Espólio. Não há parte agravada. Ante o teor da certidão Id. 19545278, retifico o despacho anterior, excluindo a determinação de intimação para contrarrazões. Publique-se, apenas, a parte do despacho que recebe o recurso no efeito meramente devolutivo. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora